Tribunal: STF
Processo: ARE 1387327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEI 7.990/01. INCIDÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE EM RAZÃO DE PRAZO MUITO ALÉM DO RAZOÁVEL. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. - Preliminar de Ilegitimidade Passiva e impossibilidade jurídica rejeitadas. - O Impetrante tem legítimo interesse em reivindicar auxílio que lhe foi concedido por lei, cuja condição de exequibilidade já foi superada, em muito, mais de 12 (doze) anos. - O caso em tela é uma excepcionalidade que permite a atuação do Poder Judiciário ante a omissão do Chefe do Poder Executivo em fixar a forma, o valor e o prazo do pagamento do auxílio-transporte previsto no artigo 92, inciso V, alínea "h" da Lei nº. 7.990/2001. - O auxílio-transporte deve ser pago ao Impetrante, nos mesmos moldes dos servidores públicos civis, observando-se o art. 3º, do Decreto Estadual nº 6.192/97”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, caput e X e 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente